Tribunal: STF
Processo: HC 264575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.012.329, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. OITIVA JUDICIAL PRÉVIA É OBRIGATÓRIA APENAS NOS CASOS DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava constrangimento ilegal por ausência de oitiva judicial prévia, cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova (gravações de câmeras de segurança) e violação à ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva judicial prévia para reconhecimento de falta grave configura violação ao art. 118, § 2º, da LEP; (ii) saber se a impossibilidade de acesso às gravações das câmeras de segurança caracteriza cerceamento de defesa; e (iii) saber se houve violação à ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A oitiva judicial prévia é obrigatória apenas nos casos de regressão definitiva de regime, não se aplicando ao mero reconhecimento de falta grave que resulte em interrupção do prazo para progressão, conforme interpretação sistemática do art. 118, § 2º, da LEP e jurisprudência consolidada. 



    4. A ausência de preservação das gravações das câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa, pois a defesa solicitou as imagens após o prazo máximo de armazenamento, e o conjunto probatório já coligido nos autos, composto por depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários, foi considerado suficiente. 



    5. O procedimento administrativo disciplinar foi conduzido regularmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos moldes da Súmula 533/STJ, não havendo constrangimento ilegal. 



    6. A conduta imputada ao agravante de incitar movimento subversivo à ordem e disciplina enquadra-se no art. 50, inciso I, da LEP, e a interrupção do prazo para progressão de regime decorre automaticamente do reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 534/STJ. 



    7. A redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal (um dia) foi considerada adequada e proporcional, em conformidade com o art. 127 da LEP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A oitiva judicial prévia é obrigatória apenas nos casos de regressão definitiva de regime, não se aplicando ao reconhecimento de falta grave que resulte em interrupção do prazo para progressão. 2. A ausência de preservação de gravações de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando o pedido é realizado após o prazo máximo de armazenamento e há conjunto probatório suficiente nos autos. 3. O procedimento administrativo disciplinar que assegura o contraditório e a ampla defesa, nos moldes da Súmula 533/STJ, é válido para o reconhecimento de falta grave.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução, após procedimento administrativo, reconheceu, em desfavor do paciente, “falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 09/06/2024, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à falta e, por fim, determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime”. 



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para “reduzir o percentual de perda dos dias remidos ao mínimo legal de 1 (um) dia, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal”.



    Ainda irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta grave e em suposta nulidade.



    Argumenta que o paciente “agiu em um ato desesperado de humanidade, clamando por socorro médico e pela distribuição de remédios a diversos detentos que passavam mal após a visitação. Os agentes não teriam dado a devida atenção à súplica, interpretando o pedido de ajuda (os gritos) como uma incitação à desordem ou movimento subversivo”. Entende que “a punição imposta (reconhecimento da falta grave, interrupção do lapso para progressão de regime e perda de dias remidos) é manifestamente autoritária, desnecessária e cruel, pois imputa uma falta disciplinar a uma conduta que visava apenas o bem-estar e a saúde de outros presos”. Ressalta que “a condenação do Paciente se escorou unicamente na presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários” e “a única forma de dirimir a controvérsia (se foi clamor por socorro ou incitação à desordem) seria através das imagens e áudios/vídeos gravados no dia dos fatos”. Informa, nesse ponto, que “a defesa do Paciente solicitou as gravações do dia dos fatos, mas o Estado alegou que as imagens se perderam, pois o pedido foi feito após o prazo máximo de quinze dias de armazenamento dos registros”. Arrazoa, ainda, acerca da “nulidade pela ausência de oitiva judicial do sentenciado”, pois “ao afastar a oitiva judicial em casos de homologação de falta grave, mesmo que sem regressão, viola a clareza da norma federal vigente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto: 



    Requer-se o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente e no mérito, em face do manifesto constrangimento ilegal e da teratologia da decisão. 



    Seja declarada a nulidade do procedimento disciplinar e das decisões judiciais subsequentes (Decisão de 1º Grau, Acórdão do TJSP e Acórdão do STJ), por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, configurada pela perda da chance probatória e pela ausência de oitiva judicial prévia do sentenciado. 



    Alternativamente, que seja cassada a decisão do STJ no HC 1.012.329/SP e reconhecida a inexistência de falta grave, por insuficiência probatória, declarando que a conduta do Paciente se restringiu a um legítimo pedido de socorro e não pode ser confundida com falta disciplinar (incitação à desordem).



    Consequentemente, seja afastada a falta disciplinar inexistente e cessadas as consequências impostas, como a interrupção do lapso temporal para progressão de regime.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] O agravante sustenta que houve violação ao disposto no art. 118, § 2º, da LEP, que exige a oitiva judicial do sentenciado antes da homologação de falta grave. [...]



    A interpretação sistemática do dispositivo, consolidada pela jurisprudência desta Corte Superior, é no sentido de que a oitiva judicial prévia é obrigatória apenas nos casos de regressão definitiva de regime, não se aplicando às hipóteses de mero reconhecimento de falta grave que resulte em interrupção do prazo para progressão. [...]



    Nesse sentido, a Súmula 533/STJ é cristalina ao estabelecer: "Para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, acompanhado ou não de defensor."



    Quanto às gravações das câmeras de segurança, o Tribunal de origem consignou, adequadamente, que tais imagens foram requeridas pela defesa apenas em 30/09/2024, após o prazo máximo de quinze dias de armazenamento dos registros, conforme política de retenção de dados da unidade prisional.



    Ademais, as imagens eram prescindíveis para a reconstrução dos fatos, diante do robusto conjunto probatório já coligido nos autos, constituído por depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários. 



    A alegação de "perda da chance probatória" não se sustenta, pois incumbe à parte requerer tempestivamente a produção de provas de seu interesse, não podendo a administração pública ser compelida a preservar indefinidamente registros de segurança.



    O acórdão impugnado demonstrou, de forma fundamentada, que a materialidade e autoria da infração disciplinar restaram comprovadas pelo procedimento administrativo, com base em depoimentos seguros e coerentes dos agentes penitenciários, que relataram ter o paciente incitado outros detentos a se manifestarem de forma tumultuosa, exigindo a presença do chefe de plantão. 



    A versão apresentada pelo paciente, de que apenas tentou intermediar o atendimento médico de outros presos, restou isolada nos autos e não logrou afastar a prova produzida.



    A conduta imputada ao paciente de incitar movimento subversivo à ordem e disciplina enquadra-se perfeitamente no tipo previsto no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.



    A interrupção do prazo para progressão de regime decorre automaticamente do reconhecimento da falta grave, nos termos da Súmula 534/STJ, sendo desnecessária fundamentação específica quanto a esse efeito. 



    A redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal (um dia) pelo Tribunal estadual mostra-se adequada e proporcional, em consonância com o art. 127 da LEP. 



    Verifico que o agravante não logrou demonstrar qualquer vício na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados. 



    O procedimento administrativo disciplinar foi conduzido regularmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos moldes da Súmula 533/STJ, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. [...]”



    Na espécie, no tocante à alegada nulidade “pela ausência de oitiva judicial prévia do sentenciado”, o Tribunal a quo consignou que “a oitiva judicial prévia é obrigatória apenas nos casos de regressão definitiva de regime, não se aplicando às hipóteses de mero reconhecimento de falta grave que resulte em interrupção do prazo para progressão”. Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O laudo toxicológico, cujo resultado foi positivo para cocaína e para maconha, afasta a alegação de inexistência de materialidade da falta grave. III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Habeas corpus denegado. (HC 137.997, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/2017)



    HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 163.720, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/11/2020 - grifei)



    Já em relação à alegada nulidade “pela perda da chance probatória”, o Tribunal a quo registrou que “as imagens eram prescindíveis para a reconstrução dos fatos, diante do robusto conjunto probatório já coligido nos autos, constituído por depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários”, sendo que “a ausência de preservação de gravações de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando o pedido é realizado após o prazo máximo de armazenamento e há conjunto probatório suficiente nos autos”. 



    Com efeito, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Noutro giro, no tocante ao pleito de que seja “reconhecida a inexistência de falta grave por insuficiência probatória”, a Corte Superior registrou que “o acórdão impugnado demonstrou, de forma fundamentada, que a materialidade e autoria da infração disciplinar restaram comprovadas pelo procedimento administrativo, com base em depoimentos seguros e coerentes dos agentes penitenciários, que relataram ter o paciente incitado outros detentos a se manifestarem de forma tumultuosa, exigindo a presença do chefe de plantão”, sendo certo que “a conduta imputada ao paciente de incitar movimento subversivo à ordem e disciplina enquadra-se perfeitamente no tipo previsto no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal”.



    Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente